Tribunal: TJDFT
Processo: 0750036-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA PRETENDIDA PELA AVÓ MATERNA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE DA GUARDA A TERCEIRO. PRIMAZIA DOS GENITORES NO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO ATUAL E FORMALMENTE IDÔNEO SOBRE INCAPACIDADE MATERNA. INEXISTÊNCIA DE INTERDIÇÃO/CURATELA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO, OITIVA DO GENITOR E DA ADOLESCENTE E ESTUDO PSICOSSOCIAL. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por avó materna contra decisão proferida em ação de guarda que indeferiu tutela de urgência destinada à concessão de guarda unilateral provisória de adolescente em seu favor, sob alegação de guarda fática desde o nascimento, recomendação do Conselho Tutelar para regularização, limitação mental da genitora e ausência paterna, com apontadas dificuldades de representação da adolescente perante escola, saúde e rede socioassistencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC para concessão, em sede recursal, de tutela de urgência apta a atribuir guarda unilateral provisória a terceira (avó materna), afastando provisoriamente a primazia dos genitores no exercício do poder familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência recursal (art. 1.019, I, do CPC) exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), requisitos que devem ser aferidos com prudência em medidas que alteram provisoriamente a guarda de adolescente.
4. O poder familiar e a guarda, por regra, são exercidos pelos genitores, e a outorga de guarda a terceiro, na forma do art. 33 do ECA, é providência excepcional, condicionada à demonstração concreta e atual de incapacidade, omissão ou impossibilidade dos pais, com lastro probatório mínimo idôneo.
5. A ausência de interdição/curatela da genitora preserva a presunção de capacidade civil, e o relatório médico indicado, referente a período pretérito (tratamento entre 2018 e 2022) e apontado como formalmente frágil, não comprova incapacidade atual suficiente para justificar, liminarmente, a alteração da guarda jurídica.
6. A alegada ausência paterna não foi submetida ao contraditório, e a falta de manifestação do genitor na origem desaconselha a modificação liminar da guarda em segundo grau sem sua oitiva e sem esclarecimento do contexto relacional.
7. A estabilidade fática prolongada (adolescente residindo com a avó desde o nascimento, prestes a completar 13 anos) enfraquece a urgência qualificada e recomenda instrução na origem, com oitiva do genitor, da adolescente e realização de estudo psicossocial.
8. As dificuldades de representação perante escola, saúde e rede assistencial foram alegadas de modo genérico, sem comprovação de prejuízos atuais graves ou irreparáveis (como negativa de matrícula, recusa de atendimento médico ou bloqueio efetivo de acesso a políticas públicas) decorrentes exclusivamente da ausência de termo judicial de guarda.
9. A proteção integral e o melhor interesse (CF, art. 227; ECA, arts. 4o e 6o) não autorizam decisão liminar baseada em presunções, e impõem fundamentação apoiada em elementos minimamente idôneos, evitando ingerência prematura no poder familiar sem contraditório e dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de guarda provisória a terceiro, por tutela de urgência, exige prova contemporânea e idônea da incapacidade, omissão ou impossibilidade dos genitores, em razão da primazia do poder familiar e da excepcionalidade do art. 33 do ECA.
2. A ausência de interdição/curatela e a inexistência de avaliação técnica atual impedem, em cognição sumária, o afastamento da presunção de capacidade civil do genitor apontado como incapaz.
3. A alteração liminar da guarda, sobretudo em grau recursal, demanda contraditório e instrução mínima, com oitiva dos genitores e da adolescente e realização de estudo psicossocial, além de demonstração específica de perigo de dano grave.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o, 6o e 33; CPC, arts. 300 e 1.019, I.